Tribunal: STF
Processo: ARE 852214
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-04-07
Data de publicação: 2015-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. ALEGAÇÃO DE MERA IRREGULARIDADE FORMAL. REVISÃO DO JUÍZO VALORATIVO REALIZADO PELO ÓRGÃO TÉCNICO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O recurso extraordinário não é a via adequada para reverter o juízo de desaprovação das contas realizado pelos órgãos técnicos da Justiça Eleitoral quando a pretensão demandar uma nova valoração da irregularidade à luz da legislação de regência. 



    2. Agravo regimental a que nega provimento.